Tribunal: STF
Processo: RE 1390174
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 98):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS: DESTAQUE – RPV: EXPEDIÇÃO: POSSIBILIDADE. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), é possível o destaque da verba honorária advocatícia, ainda que contratual, do montante objeto do cumprimento de sentença, para o fim de expedir-se precatório quanto ao valor principal e requisitório de pequeno valor (RPV) em relação aos honorários, esses que titularizados pelos advogados..”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 100, §8º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 106, p. 5, 7)):



    “(...) cabe destacar que os dispositivos acima demanda uma interpretação restritiva, uma vez que a execução contra a Fazenda Pública segue regras próprias. Tal fato se verifica através do conteúdo do §3º, do mesmo artigo que, ao excepcionar, o fez de forma expressa, inequívoca.



      7.6. Ademais, importa evidenciar que não se desconhece o teor do julgamento ocorrido no RE nº: 564.132 que serviu de base para a edição da Súmula Vinculante nº: 47. Ocorre que a referida súmula refere-se, somente, aos honorários sucumbenciais e não aos contratuais.



    (...)



    7.9. Assim, a proibição de fracionamento dos precatórios prevista no art. 100 §8º da CF/88 não pode ser excepcionada nos termos postos pela decisão recorrida.” 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 98, p. 7):



    “Indo além, apenas para que a parte não fique sem uma resposta, e considerando a fase já avançada do processo na origem, há entendimento firmado em jurisprudência sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e que ensejou o enunciado da Súmula Vinculante nº 47, (1) pelo qual se compreendeu possível a reserva de valores dos honorários contratuais por dedução do montante principal, isso antes de expedir-se o precatório, dada a natureza alimentar da verba e a titularidade do pretenso direito, distinta das partes do processo.



     Diante disso, a hipótese é de destacar-se a verba honorária contratual do montante total devido, consequentemente emitindo-se o requisitório de pequeno valor (RPV) em favor do(s) causídico(s) e gerando-se o precatório em favor da exequente a partir do valor remanescente.”



    Desta forma, constata-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência pacífica do STF, segundo a qual não se admite a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais, por força do artigo 100, §8º, da Constituição da República. Tal conclusão foi ratificada na Súmula Vinculante nº 47 do STF, cujo teor reitero: 



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”



    Nesse sentido, cito excerto de manifestação do Ministro Dias Toffoli na Rcl-MC 22.894, de relatoria de Sua Excelência, DJe 26.02.2016:



    “Não há plausibilidade jurídica na tese de que a SV nº 47 prescreve direito do advogado receber diretamente da parte sucumbente, de forma destacada e independente do crédito principal, os honorários decorrentes de contrato firmado com a parte vencedora, uma vez que a satisfação do contrato de prestação de serviços advocatícios é de responsabilidade do contratante.”



    Sendo assim, não se desconhece a relevância dos honorários contratuais e sucumbenciais e respectiva natureza alimentar. Contudo, quando a Fazenda Pública está em juízo, a primeira modalidade estabelece relação entre o jurisdicionado vencedor e seu causídico, ao passo que a segunda representa liame entre o advogado e o Poder Público. Essas diferenças depreendem-se, no plano infraconstitucional, da dicção dos arts. 22 e 23 da Lei 8.906/1994, in verbis:



    “Art. 22 (omissis)



    § 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.



    Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDOS PELA PARTE EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1262357 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10.10.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 PUBLIC 16.10.2020)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



    (ARE 1172034 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22..2.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 PUBLIC 11.3.2019)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, e art. 21, § 2º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido, com a finalidade de assentar a impossibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais.



    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente